Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. SUPOSTA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM PENDENTE DE JULGAMENTO. POSSE EXCLUSIVA DE BEM INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO. DESCABIMENTO. COMPOSSE DA HERANÇA. ART. 1.791 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de inventário e partilha, estabeleceu que a suposta companheira supérstite, ora agravada, tenha a posse exclusiva de imóvel rural integrante do acervo hereditário e assegurou a possibilidade de que o inventariante, ora recorrente, vistorie o imóvel.
2. Com base no art. 1.784 (princípio da saisine) e no art. 1.791 do CC, a herança é una e o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e à posse da herança é indivisível até o momento da partilha. Portanto, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada, para afastar a determinação de posse exclusiva do imóvel, assegurando-se, neste momento do processo, a composse da herança.
3. Cumpre esclarecer que a agravada, suposta companheira sobrevivente, não indicou residir no imóvel, não formulou pedido de reconhecimento de direito real de habitação, tampouco houve expressa declaração dessa garantia na decisão recorrida, motivo pelo qual não cabe, neste recurso, examinar a aplicabilidade do art. 1.831 do CC e do art. 7o, parágrafo único, da Lei n. 9.278/96.
4. Diante das peculiaridades do caso e das questões prejudiciais pendentes de exame, como a condição de companheira supérstite da agravada (ação de reconhecimento de união estável post mortem n. 0706667-05.2022.8.07.0006), deve-se assegurar, neste momento, a composse da herança, até que se possa fixar a partilha, como exposto na parte final da decisão recorrida. Trata-se de medida hábil a resguardar possível meação dos direitos e obrigações relativos ao imóvel arrolado, ante os elementos indiciários da alegada união estável.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.